Tribunal: TJMT
Processo: 1014828-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014828-06.2020.8.11.0000 – CAPITAL
Vistos.
1. Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por ela antes aviado, mantendo a decisão que, na Ação de Rito Comum no 1027191-96.2020.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência por meio da qual visava impedir a aplicação da alíquota de 14% sobre a remuneração dos seus associados a título de contribuição para o Sistema Social Militar ou Previdência Social.
Contudo, em sessão ocorrida em 05/8/2021, a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça houve por bem acolher arguição de inconstitucionalidade formulada no Mandado de Segurança no 1022314-42.2020.8.11.0000, relatado pelo eminente Desembargador Luiz Carlos da Costa, e que versa sobre a mesma matéria discutida nestes autos (percentual de alíquota a ser aplicada aos militares estaduais).
Destarte, em respeito à decisão colegiada então exarada e ao princípio da economia processual, determino o sobrestamento do presente feito até a conclusão do julgamento da referida arguição de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial desta Corte, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, devendo os autos permanecer em Secretaria.
2. Publique-se e cumpra-se, voltando-me os autos para deliberação após o julgamento da arguição de inconstitucionalidade em questão.
Cuiabá, data da assinatura digital.
(assinado digitalmente)
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora